Tribunal: TJDFT
Processo: 0715897-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado e não o proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. O embargante alegou a existência de omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o julgado deixou de enfrentar o ponto no qual a recorrente demonstrou que sempre zelou pelo contraditório. Ressaltou que orientou a embargada a agendar a vistoria, contudo, ela não o fez, não havendo o que se falar em impossibilidade do contraditório.

5. O embargante, entretanto, pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade, notadamente porque o reconhecimento do cerceamento de defesa também referiu-se à ausência de parâmetro de comparação entre o laudo inicial e o final, uma vez que no laudo de vistoria inicial não foram anexadas fotografias do bem para fins de apuração de eventual agravamento das condições do imóvel, uma vez que os defeitos apontados já constavam da vistoria inicial. Tal ponto foi abordado no item 7 do acórdão embargado, inexistindo, portanto, a omissão apontada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.